Tribunal: STF
Processo: ARE 1601239
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA (‘IMPOSTO SINDICAL’) DO EXERCÍCIO DE 2013. MOMENTO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 13.467/2017. RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO QUE ALCANÇA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS, PORÉM NÃO OS INATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em 29/07/2013 por entidade sindical com vistas a compelir as autoridades apontadas como coatoras a efetuarem o desconto da contribuição anual obrigatória (em momento anterior à chamada "reforma trabalhista" implementada pela Lei Federal nº 13.467/2017), dos vencimentos/proventos dos servidores e aposentados do Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2013, e, ato contínuo, transferir-lhe o montante correspondente. 2. Preliminares de não-cabimento do mandado de segurança, ilegitimidade ativa ad causam, inépcia da inicial, litispendência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 3. Mérito: a Constituição Federal de 1988, em seu art. 8º, inciso IV, previu a existência de duas contribuições sindicais distintas: a contribuição para o custeio do sistema confederativo (contribuição confederativa) e a contribuição prevista em lei (contribuição compulsória). 4. Nessa moldura, os artigos 578 e seguintes da CLT, na redação vigente à época dos fatos, regularam a contribuição ali denominada de "imposto sindical". 6. A compulsoriedade da contribuição sindical em lume (vigente à época) era pacificamente reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 7. Com o advento da Lei nº 13.467/2017, popularmente conhecida como "Reforma Trabalhista", houve alteração nos dispositivos da CLT que tratavam da contribuição sindical. 8. Todavia, as transformações promovidas pela referida lei não atingem a pretensão discutida nos autos, concernente ao exercício de 2013, por força do princípio ‘tempus regit actum’. 9. No ponto, frise-se, por necessário, que a obrigatoriedade do recolhimento não atinge os servidores públicos inativos, consoante jurisprudência pacífica da Suprema Corte (RE 659402 AgR/RS; RE 662964 AgR/RS; RE 721149 AgR/RS; RE 684906 AgR/RS). 10. Nessa ordem de ideias, a ordem mandamental deve ser concedida para o fim de condenar o Tribunal de Contas do Estado a promover o desconto da contribuição sindical ("imposto sindical") do exercício financeiro de 2013, dos servidores estatutários do órgão (da época), recolhendo-a nos termos em que disciplinado pela antiga redação da CLT e pelas instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego. 11. Todavia, a teor do art. 589 da CLT, a aludida contribuição sindical é partilhada entre diversas entidades sindicais (sindicatos, federação e confederação), incumbindo à Caixa Econômica Federal repassar a cada uma o percentual respectivo. 12. Por essa razão, o recolhimento é de ser feito à Caixa Econômica Federal, a fim de que esta promova a competente repartição, nos termos do regramento vigente à época. 13. Segurança parcialmente concedida, à unanimidade.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 8º, inciso IV, e 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido  para “julgar improcedentes os pedidos, ante a decadência do direito de constituir o crédito tributário, e por ilegalidade de desconto retroativo na folha de salários”.
Decido. 
Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo SINDICONTAS/PE contra ato omissivo do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, do Secretário de Administração daquele Estado e do Diretor Presidente da FUNAPE, “consistente na ausência de desconto e repasse da Contribuição Sindical (‘Imposto Sindical’) referente ao exercício de 2013”.
Pleiteia o impetrante a concessão da “segurança para determinar em definitivo que a Autoridade Coatora se abstenha de qualquer ato que impeça o desconto e o repasse do imposto sindical, conforme expressamente previsto na CLT”.
O Tribunal de origem “concede[u] parcialmente segurança, em ordem a determinar que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco promova o desconto em folha de pagamento dos servidores estatutários da ativa, do valor correspondente à contribuição sindical compulsória referente ao exercício financeiro de 2013, promovendo em seguida o seu recolhimento à Caixa Econômica Federal, nos moldes preconizados pela CLT e pelas instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego (na redação vigente à época)”.
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do  acórdão recorrido:

“O cerne da questão cinge-se a definir se era cabível ou não a cobrança da contribuição sindical aos servidores públicos do Tribunal de Contas, no ano de 2003. 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 8°, inciso IV, previu a existência de duas contribuições sindicais distintas: a contribuição para o custeio do sistema confederativo (contribuição confederativa) e a contribuição prevista em lei (contribuição compulsória), nos seguintes termos:
(...)
Nessa moldura, os artigos 578 e seguintes da CLT, na redação vigente à época dos fatos, regularam a contribuição ali denominada de ‘imposto sindical’. 
Transcrevo, por oportuno, os dispositivos legais que podem interessar à discussão em lume, na redação vigente antes da reforma trabalhista instituída pela Lei 13.467/2017: 
(...)
Pois bem. 
A compulsoriedade da contribuição sindical em lume (vigente à época) era pacificamente reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante os precedentes a seguir colacionados: 
(...)
O Superior Tribunal de Justiça entendia pela aplicação da contribuição sindical compulsória, prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, a todos os trabalhadores de determinada categoria, celetistas ou estatutários, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, com o advento da Lei n° 13.467/2017, popularmente conhecida como ‘Reforma Trabalhista’, houve alteração nos dispositivos da CLT que tratavam da contribuição sindical. 
Com as alterações realizadas, a contribuição sindical, que tinha natureza compulsória, passou a ter caráter facultativo, uma vez que "está condicionada à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberar, conforme nova redação dada ao art. 578, da CLT. 
Todavia, as transformações promovidas pela referida lei não atingem a pretensão discutida nos autos, concernente ao exercício de 2013, por força do principio ‘tempus regit actum’. 
No ponto, frise-se, por necessário, que a obrigatoriedade do recolhimento não atinge os servidores públicos inativos, consoante jurisprudência pacífica da Suprema Corte (RE 659402 AgR/RS; RE 662964 AgR/RS; RE 721149 AgR/RS; RE 684906 AgR/RS). 
Nessa ordem de ideias, a ordem mandamental deve ser concedida para o fim de condenar o Tribunal de Contas do Estado a promover o desconto da contribuição sindical (‘imposto sindical’) do exercício financeiro de 2013, dos servidores estatutários do órgão (da época), recolhendo-a nos termos em que disciplinado pela antiga redação da CLT e pelas instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Todavia, a teor do art. 589 da CLT, a aludida contribuição sindical é partilhada entre diversas entidades sindicais (sindicatos, federação e confederação), incumbindo à Caixa Econômica Federal repassar a cada uma o percentual respectivo. 
Por essa razão, o recolhimento é de ser feito à Caixa Econômica Federal, a fim de que esta promova a competente repartição, nos termos do regramento vigente à época. 
Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança, em ordem a determinar que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco promova o desconto em folha de pagamento dos servidores estatutários da ativa, do valor correspondente à contribuição sindical compulsória referente ao exercício financeiro de 2013, promovendo em seguida o seu recolhimento à Caixa Econômica Federal, nos moldes preconizados pela CLT e pelas instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego (na redação vigente à época). 

Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.467/17 e Consolidação das Leis do Trabalho - CLT). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição sindical. Facultatividade. Reforma Trabalhista. Inexistência de obrigatoriedade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a inexistência de obrigatoriedade do pagamento de contribuição sindical após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017. 2. A recorrente busca a reforma da decisão agravada, sustentando o desacerto da tese firmada e a necessidade de rediscussão da matéria relativa à obrigatoriedade da contribuição sindical no período delimitado. 3. O Tribunal de origem, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente a ADI 5.794, já havia determinado a inexistência da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical no período posterior à Reforma Trabalhista. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se há ou não desacerto na decisão agravada ao confirmar a inexistência de obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, com base na ADI 5.794; (ii) saber se a questão em litígio diz respeito à retroatividade indevida da Lei 13.467/2017; e (iii) saber se o recurso apresentado pela agravante traz argumentos suficientes para modificar a decisão, sem que se configure a rediscussão de matéria de direito ou o revolvimento de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não demonstrou desacerto da decisão agravada, e as alegações da recorrente revelam-se impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida. 6. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável e os elementos probatórios, determinou a inexistência da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical no período delimitado, com base no decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.794. 7. Desde a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, em 14.11.2017, a contribuição sindical tornou-se facultativa, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a obrigatoriedade da contribuição. 8. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa ou indireta, além de demandar o revolvimento do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso nos termos das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 9. Não há reparo a ser feito na decisão agravada, a qual merece ser integralmente mantida. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido” (ARE nº 1.569.540/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2026 - grifei).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.479.610/PE, também interposto pelo Estado ora recorrente, que bem aborda a questão:

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:

‘APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. NATUREZA COMPULSÓRIA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANTES DA REFORMA TRABALHISTA. APELO DA FENASEMPE IMPROVIDO. APELO DA CSPB PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, em sede de repercussão geral, no 'sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ação pela qual entidade sindical pretenda o recolhimento de contribuição sindical concernente a servidores públicos estatutários. 2. Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, pois se trata de instrumento indispensável para a representação de determinada categoria, por força do postulado da unicidade sindical. 3. Inexistindo registro da FENASEMPE perante o Ministério do Trabalho e Emprego, forçoso reconhecer sua ilegitimidade ativa, devendo o feito prosseguir apenas em relação à Confederação Nacional dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB). 4. O mandado de segurança n° 0141955-8 impetrado pela FENASEMPE e pela CSPB aponta como autoridade coatora do Governador do Estado e como ato coator (omissivo) a ausência de recolhimento e repasse da contribuição sindical de todos os servidores públicos estaduais, no exercício financeiro de 2006, bem como nos exercícios financeiros subsequentes. 5. Lado outro, a exordial da presente ação ordinária possui pedido expresso no sentido de ‘determinar ao requerido que promova o desconto, em folha de pagamento de todos os servidores públicos que prestem seus serviços a este Ministério Público estadual de primeira ou segunda instância (..) do período imprescrito que abrange os anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 ‘. 6. Logo, verifica-se que o pedido contido na inicial da ação mandamental n° 0141955-8 - recolhimento e repasse da contribuição sindical de todos os servidores públicos estaduais - abrange o pedido de recolhimento de contribuição sindical dos servidores do MPPE da presente ação ordinária, uma vez que esses agentes estão inseridos no conceito de ‘servidores públicos estaduais’. 7. Quanto ao período de incidência da contribuição, observa-se que o mandado de segurança n° 0141955-8 foi ajuizado em 2006, objetivando o recolhimento da contribuição sindical do ano de 2006 e dos exercícios financeiros subsequentes. 8. Por sua vez, a presente ação ordinária foi ajuizada em 2009, visando o recolhimento da referida contribuição sindical referente aos exercícios financeiros de 2004 a 2009. 9. Dessa forma, há superposição dos pedidos relativos aos exercícios de 2007 a 2009, pelo que a controvérsia deve se limitar aos anos de 2004 e 2005, nada havendo que modificar na sentença, no ponto. 10. O cerne da questão cinge-se a definir se era cabível ou não a cobrança da contribuição sindical dos servidores públicos do Ministério Público de Pernambuco, nos anos de 2004 e 2005. 11. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 8°, inciso IV, previu a existência de duas contribuições sindicais distintas: a contribuição para o custeio do sistema confederativo (contribuição confederativa) e a contribuição prevista em lei (contribuição compulsória)12. A compulsoriedade da contribuição sindical em lume (vigente à época) era pacificamente reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 13. Com o advento da Lei n° 13.467/2017, popularmente conhecida como ‘Reforma Trabalhista’, houve alteração nos dispositivos da CLT que tratavam da contribuição sindical. 14. Diante das alterações realizadas, a contribuição sindical, que tinha natureza compulsória, passou a ter caráter facultativo, porquanto "condicionada à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberar, conforme nova redação dada ao art. 578, da CLT. 15. Ocorre que as transformações promovidas pela referida lei não atingem a pretensão discutida nos autos, concernente aos exercícios de 2004 e 2005, por força do princípio "tempus regit actum". 16. Nessa ordem de ideias, o Estado de Pernambuco deve ser condenado a promover o desconto da contribuição sindical (‘imposto sindical’) dos exercícios financeiros de 2004 e 2005, dos servidores estatutários do Ministério Público de Pernambuco (da época), recolhendo-a à Caixa Econômica Federal nos termos em que disciplinado pela antiga redação da CLT e pelas instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego. 17. Apelo da FENASEMPE desprovido. 18. Apelo da CSPB parcialmente provido. 19. Decisão unânime.” (doc. eletrônico 23, pp. 6-7)

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 29)
No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 8º, IV; 150, I e III, b e c, da mesma Carta. 
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal não merece acolhida.
De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 
A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do STF:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.  SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III  - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (ARE 1.467.479 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 5/2/2024 - grifei).

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.’ (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).

Além disso, em relação à suposta violação dos arts. 8º, IV; 150, I e III, da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — das normas infraconstitucionais (Leis ns. 5.172/1966, 8.112/1990 e 13.467/2017) e locais (Lei n. 6.123/1968 do Estado de Pernambuco), além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.’ (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei)

‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.’ (ARE 1.335.766 AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93 , IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 1.423.131-AgR/ES, de minha relatoria, Primeira, Turma, DJe 31/8/2023)

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente